Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-59.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Estupro. Desclassificação para o crime de roubo. Provas. Palavra da vítima. Fração de aumento. Erro material.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 – O crime é de estupro e não de roubo, se o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça – simulando estar armado -, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal, demonstrando, desde o início da ação, a intenção de satisfazer a própria lascívia, e não subtrair bens.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
4 – Havendo erro material no cálculo da pena-base, procede-se a correção.
5 – Apelação provida em parte.